Tribunal: STF
Processo: ARE 1518890
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  EXISTÊNCIA DE OUTRAS RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.